Tribunal: STF
Processo: ADI 4359
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 1.097/2009 DE SÃO PAULO. SISTEMA DE PROMOÇÃO PARA OS INTEGRANTES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PARIDADE E DA ISONOMIA E DE CONTRARIEDADE AOS INCS. V E VI DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR PARA A INICIATIVA DE LEIS SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.